Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710711-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI, contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da impugnação de crédito no 0709600-21.2022.8.07.0015. (ID 44954973) Compulsando os autos de origem, verifica-se que a r. sentença objurgada, proferida em 28/02/2023, julgou improcedente a impugnação ao crédito, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, transitada em julgado em 24/03/2023, conforme certidão de ID 15415698 dos autos de origem. Intimado para se manifestar a respeito do recurso interposto após o trânsito em julgado, o agravante assevera que o recurso é tempestivamente, a despeito de não ter informado a interposição na instância de origem. Diante da tempestivamente do agravo de instrumento, interposto no dia 23/03/2023 e de sua adequação, a teor do que dispõe o art. 17 da Lei no 11.101/2005, conheço do recurso. Em apertada síntese, o agravante alega que o crédito deve ser corrigido pela Taxa Selic, aduzindo se tratar de ofensa à coisa julgada. Além disso, se insurge quanto à fixação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Ao final do seu recurso, requer: "(I) Determinar que o crédito seja corrigido desde a sua origem limitados à correção pela taxa Selic, por se tratar de ordem pública e ser a interpretação atualmente aplicada ao artigo 406 do CC; (II) Determinar que seja excluída a multa do artigo 523, §1o, do CPC, ante a ausência de voluntariedade quando a Agravante deixou de pagar o débito; ou, na eventualidade, que seja ela reclassificada para constar como “multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias”, com previsão no inciso VII do artigo 83;" Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. (ID 129799717, de origem) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias, juntando a documentação que entender necessária. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator